Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723593-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SAM JEFF CARVALHO RAMOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, proferida nos autos de busca e apreensão n. 0707461-32.2022.8.07-0004. Em consulta realizada ao sistema de informática deste Tribunal, constato que, após a propositura do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial, resolvendo o feito sem julgamento do mérito, com base no disposto no art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. (ID 134731769 dos autos de origem). Como se sabe, o pronunciamento sentencial, superveniente, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Sobre esse tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento”. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2022 12:46:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador